Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700524-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVELINO ELIAS DUARTE AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PERES MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIVELINO ELIAS DUARTE em face de decisão proferida nos autos do processo 0700132-67.2016.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado. A parte agravante narra que se presume a existência de copropriedade dos bens em nome dos cônjuges, porventura adquiridos na constância do casamento ou na união estável, na modalidade de comunhão parcial de bens, de forma que é possível a penhora dos bens do cônjuge meeiro em virtude do regime de comunhão parcial de bens sob qual seu matrimônio está fundado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a penhora de bens do cônjuge da parte executada. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrada a hipótese de dano irreparável, perigo de dano e a probabilidade do direito. No caso em análise, o recorrente sequer fundamentou qualquer motivo para exceção à regra de conceder o pleiteado efeito ao recurso. Assim, diante de qualquer peculiaridade no caso em concreto, o recurso deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo. Em face do exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 20:31:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator